Tribunal: TJDFT
Processo: 0007488-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007488-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes LUIZ CARLOS MARREIROS MARTINS, LUIZ GONZAGA FERREIRA CHAGAS e LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES, sem o destaque da verba honorária contratual quanto a este último, conforme se extrai da decisão ID: 16506414. A Contadoria Judicial acostou os novos cálculos (ID: 18677962). Na petição ID: 16880797, o exequente pugnou pela retenção dos honorários contratuais ao patamar de 20% (vinte por cento), quanto aos valores devidos ao substituído LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES. É o relatório. Decido. Quanto ao destaque dos honorários contratuais, este configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Defiro o pedido ID: 16880797. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada ao id 10261101 - Pág. 3, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009, data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009, e o destaque dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), majorados ao id 10261406. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, o exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. I. Brasília, 18 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador